Tribunal: TJDFT
Processo: 0752300-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALUNO-APRENDIZ. AVERBAÇÃO DE TEMPO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. SUMULA 18 TNU. PRECEDENTE DO STF. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e afastou o período em que o servidor atuou como aluno aprendiz, no Colégio Agrícola de Brasília/CAB, entre 20/02/1984 a 14/12/1986.
2. A jurisprudência consolidou-se em torno de quatro requisitos cumulativos e essenciais para a averbação de tempo como aluno-aprendiz para fins previdenciários: (i) recebimento de auxílio financeiro, (ii) custeado pelo governo federal como (iii) compensação pelo trabalho (iv) prestado a terceiros mediante encomenda.
3. Nesse sentido a Súmula 18 da Turma Nacional de Uniformização, segundo a qual, de acordo com a nova redação, "para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinada à prestação de serviço, com contrapartida à escola".
4. Caminha na mesma direção a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal: Acórdão 1433630, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022; (Acórdão 1418182, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022; Acórdão 1407860, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022.
5. A demonstração de prestação de trabalho a terceiro é requisito imprescindível para a averbação pretendida, conforme entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no Julgamento dos MS 31518: "O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros" (MS 31518, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 07/02/2017).
6. No caso, a certidão apresentada pelo autor não corrobora a realização de trabalho para terceiros (ID 46439154), resumindo-se a indicar o recebimento de remuneração indireta pelas atividades extracurriculares.
7. Nesse sentido, o pedido de contagem de tempo de aluno-aprendiz para fins previdenciários deve ser indeferido, uma vez que a mera atividade estudantil e a remuneração indireta são insuficientes para permitir o acrescimento do tempo respectivo.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios de R$500,00, a fim de evitar sua fixação em valor irrisório.